Tribunal: TJDFT
Processo: 0095877-80.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.964/2019). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Magistrado a quo reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto a esses pontos.

2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, se demonstrado nos autos que as condutas do recorrente proporcionaram êxito para empreitada criminosa, em especial por ter fornecido a arma de fogo utilizada no crime, contribuindo, assim, decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.964/2019), c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão legal mínima.